Tribunal: TJSP
Processo: 2001482-17.2021.8.26.0000
Classe: Tutela Antecipada Antecedente / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – PEDIDO DE IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – PROPOSITURA DIRETAMENTE NO TRIBUNAL – PROCESSO PRINCIPAL QUE JÁ ESTÁ EM CURSO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA CONTEMPORÂNEA À PROPOSITURA DA AÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 303 DO CPC – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRECEDENTE DESTA CORTE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA, NOS

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – PEDIDO DE IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – PROPOSITURA DIRETAMENTE NO TRIBUNAL – PROCESSO PRINCIPAL QUE JÁ ESTÁ EM CURSO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA CONTEMPORÂNEA À PROPOSITURA DA AÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 303 DO CPC – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRECEDENTE DESTA CORTE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA, NOS TERMOS DOS ARTS. 485, I, E 330, III, DO CPC.

Processo julgado extinto, sem exame de mérito.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000017518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Tutela Antecipada
Antecedente no 2001482-17.2021.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
requerente PATRICIA APARECIDA GOMES, é requerido INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"processo julgado extinto, sem exame de mérito", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
DE LORENZI (Presidente sem voto), CYRO BONILHA E JOÃO NEGRINI
FILHO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE no 2001482-17.2021.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
REQUERENTE: PATRICIA APARECIDA GOMES
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 18515
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER
ANTECEDENTE
PEDIDO DE IMPLANTAÇÃO DE
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO

PROPOSITURA
DIRETAMENTE
NO
TRIBUNAL

PROCESSO
PRINCIPAL QUE JÁ ESTÁ EM CURSO NA PRIMEIRA
INSTÂNCIA

INEXISTÊNCIA
DE
URGÊNCIA
CONTEMPORÂNEA À PROPOSITURA DA AÇÃO

INTELIGÊNCIA DO ART. 303 DO CPC FALTA DE
INTERESSE PROCESSUAL
PRECEDENTE DESTA
CORTE
PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA, NOS
TERMOS DOS ARTS. 485, I, E 330, III, DO CPC.
Processo julgado extinto, sem exame de mérito.
Trata-se de pedido de concessão de tutela provisória de
urgência, em caráter antecedente, ajuizado por Patrícia Aparecida Gomes em face do
Instituto Nacional do Seguro Social INSS, objetivando a imediata implantação do
benefício acidentário em favor da segurada.
A requerente sustenta, em síntese, que o laudo pericial
confeccionado na origem constatou incapacidade laborativa permanente em razão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
lesões no joelho esquerdo, de tal sorte que faz jus ao recebimento de auxílio-
acidente. Aduz, ainda, que está desempregada e que a aludida incapacidade
laborativa dificulta sua reinserção no mercado de trabalho. Com isso, requer o
deferimento de liminar, a fim de que o benefício de auxílio-acidente seja
imediatamente implantado pela autarquia.
É o relatório.
A inicial deve ser liminarmente indeferida.
De acordo com a previsão do artigo 303, caput, do
atual Código de Processo Civil, “nos casos em que a urgência for contemporânea à
propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela
antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do
direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do
processo” (realces acrescidos).
Na hipótese dos autos, contudo, houve inequívoca
afronta ao dispositivo legal supramencionado, que trata, evidentemente, de medida
antecedente à propositura da ação.
Isso porque que a suposta urgência alegada pela
requerente não é contemporânea à propositura da ação acidentária, que, aliás, já está
em curso na primeira instância.
Por conseguinte, uma
vez que
não
restaram
preenchidos os requisitos necessários para o processamento da tutela antecipada
antecedente, ante a inexistência de urgência contemporânea à propositura da ação, a
petição inicial deve ser indeferida, por carência de interesse processual.
Em hipótese análoga, a propósito, já decidiu esta C.
Corte:
2167817-02.2016.8.26.0000
Classe/Assunto: Tutela Antecipada Antecedente /
Pensão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Relator(a): Rebouças de Carvalho
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 04/10/2016
Data de publicação: 04/10/2016
Ementa: PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA
ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE
DIRETAMENTE NO TRIBUNAL
Pretendido
manutenção do plano de saúde (IAMSPE) após o seu
cancelamento pela SPPREV em razão da morte da
alegada companheira (Professora)
Ausência das
condições da ação Possibilidade jurídica e interesse
processual não evidenciados
Indeferimento da
inicial, nos termos do art. 330, III, do CPC/15, sem a
fixação da verba honorária, conforme orientação do
STJ.
Registre-se, por oportuno, que eventual pedido de
tutela antecipada incidental poderá ser formulado pela segurada mediante simples
petição no bojo do processo principal, não podendo, contudo, ser formulado
diretamente nesta Superior Instância como sucedâneo recursal.
Em arremate, deixa-se de condenar a parte requerente
ao pagamento dos ônus sucumbenciais por força do artigo 129, parágrafo único, da
Lei n. 8.213/91.
Ante o exposto, pelo meu voto, indefere-se a petição
inicial e, em consequência, julga-se extinto o processo, sem resolução de mérito,
nos termos dos artigos 485, inciso I, e 330, inciso III, do Código de Processo Civil.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator